Tribunal: TJMT
Processo: 1017850-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017850-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO CABRERA GALBIATI - CPF: 015.250.989-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0003-34 (AGRAVANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 958.669.819-04 (ADVOGADO), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), VALDEMAR BERNARDO JORGE - CPF: 787.071.889-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017850-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE

AGRAVADO: VERDE TRANSPORTES LTDA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – CONEXÃO DE OUTRAS AÇÕES PROPOSTAS EM OUTROS JUÍZOS POR SUPOSTAS VÍTIMAS DO MESMO ACIDENTE – NÃO RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora seja possível, até mesmo por questão de melhor desenvolvimento processual, que as ações de passageiros decorrentes do mesmo acidente de trânsito propostas na mesma comarca sejam reunidas em um só Juízo, não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com considerável número de eventuais vítimas e propostas em Comarcas distintas, muitas vezes com grande distância uma da outra.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017850-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE

AGRAVADO: VERDE TRANSPORTES LTDA.

Proc. referência
: Ação de Ressarcimento de Danos Materiais por Acidente de Veículo n. 0029764-03.2015.8.11.0041, Códigos 1015172 e 11482129, 4a Vara Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa Mista Sapezalense, contra a decisão que, Ação de Ressarcimento de Danos Materiais por Acidente de Veículo, ajuizada por Verde Transporte, indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão entre a presente ação indenizatória e outras propostas em outros Juízos, porém decorrentes do mesmo acidente de trânsito, ocorrido em 17/03/2015, no KM 483 da BR 364.

A Agravante sustenta que foram propostas várias ações pelos passageiros e familiares das vítimas fatais do acidente, na ocasião transportados no ônibus da agravada, intentadas contra ambas as empresas e cujo objeto é a reparação civil.

Alega que várias delas foram reunidas a presente ação porque o Juízo na qual foram propostas reconheceu a conexão e declinou da competência, logo não haveria razão para que as demais ações não fossem reunidas no Juízo prevento.

Insiste que há conexão das cinco ações (Processos números: 2315 -69.2015.811.0009 - Colíder -MT -1VC, 2316 -54.2015.811.0009 - Colíder -MT -1VC, 0036847 -36.2016.8.11.0041 - Cuiabá/MT -8VC, 0005255 -76.2016.8.11.0007 - Alta Floresta -MT -3VC, 1003287 -14.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D'Oeste/ SP -2VC) com a presente ação, na qual se busca apurar a culpabilidade pelo acidente.

Afirma que a conexão se justifica como forma de evitar decisões conflitantes quanto à culpabilidade pelo acidente e a obrigação de indenizar, que é imprescindível o reconhecimento da conexão o quanto antes, para que as ações possam tramitar em conjunto e aproveitar a fase processual, porque já restou determinada a produção da prova pericial do acidente de trânsito, fundamental para esclarecer os fatos e apurar a verdadeira responsável pelo acidente.

Argumenta que a reunião dos processos privilegia e economia processual, porque há necessidade de produção de prova pericial em cada um dos feitos, bem assim que o juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá é o prevento, e será o responsável pela produção da prova pericial complexa e pela instrução no intuito de apurar a culpabilidade pelo sinistro.

Defende estarem presentes os elementos necessários ao reconhecimento da conexão, porque há identidade do pedido (de condenação da agravante) e causa de pedir (mesmo acidente – mesmo evento danoso), o polo passivo de todas as ações contemplam as duas empresas, bem como o risco de decisões conflitantes.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a conexão, subsidiariamente, requer que seja determinada a suspensão dos processos decorrentes do acidente em questão, até o término da prova pericial a ser realizada na presente ação indenizatória.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 107042993 – págs. 1-3).

Certificado o decurso de prazo para a apresentação de contraminuta (ID. 110826490 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017850-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE

AGRAVADO: VERDE TRANSPORTES LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa Mista Sapezalense, contra a decisão que, Ação de Ressarcimento de Danos Materiais por Acidente de Veículo, ajuizada por Verde Transporte, indeferiu o pedido para que seja reconhecida a conexão entre a presente ação indenizatória e outras propostas em outros Juízos, porém decorrentes do mesmo acidente de trânsito, ocorrido em 17/03/2015, no KM 483 da BR 364.

Da delimitação fática

A empresa Verde Transportes Ltda., aqui agravada, ajuizou a presente ação em desfavor da ora Agravante, Cooperativa Mista Sapezalense – COOMISA, em trâmite pela 4a Vara Cível Cuiabá (Proc. n. 29764-03.2015.8.11.0041 - ação distribuída em 23/06/2015), em que se discute a culpabilidade do acidente de trânsito ocorrido em 17/03/2015, por volta das 17 horas, no KM 483 da BR 364, na cidade de Jangada, que envolveu o ônibus de propriedade autora agravada e uma carreta bi trem da requerida Cooperativa Mista Sapezalense, aqui agravante.

Consta que em razão do referido acidente de trânsito foram propostas várias outras ações pelas supostas vítimas, que tramitam em outros juízos.

A Agravante Cooperativa Mista Sapezalense quer que seja reconhecida a conexão da ação de origem (Proc. n. 0029764-03.2015.8.11.0041), proposta por pela ora agravada, com as várias ações de indenização em diversas comarcas, proposta por eventuais passageiros do ônibus da Verde Transporte, agravada. Alternativamente, requer que seja determinada a suspensão do trâmite de todas as demais ações até o julgamento da ação de origem, vale dizer, que foi proposta por uma empresa (agravada) contra a outra (agravante).

Informa a existência de cinco ações que alega serem conexas à presente, a saber:

Ações movida pelos passageiros do ônibus
:

a) 2315-69.2015.811.0009 - Colíder - MT 1VC - Maria Luzinete da Silva

b) 2316-54.2015.811.0009 - Colíder - MT 1VC Luís Cesar dos Reis Maciel

c) 0036847-36.2016.8.11.0041 - Cuiabá - MT 8VC Maria Aparecida Amorim

d) 0005255-76.2016.8.11.0007 - Alta Floresta / MT 3VC Adélia da Silva Moraes

e) 1003287-14.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D'Oeste - SP 2VC Leni Balduino Ferreira Bubola.

Sucede que o pleito foi indeferido pelo Juízo de origem, e contra esta decisão recorre a requerida Cooperativa Mista Sapezalense.

O cerne deste Agravo é saber se há conexão entre esta e outras ações que tiveram como causar de pedir o mesmo acidente de trânsito, propostas em outros juízos.

Pois bem.

De todo o processado, tem-se que não há razão no pedido feito pela aqui agravante, para reunião, por eventual conexão, dos vários processos de indenização por acidente de trânsito na mesma Comarca e Juízo.

Ocorre que embora haja identidade de partes no polo passivo e que o fato gerador das indenizações seja o mesmo, vale dizer, o acidente ocorrido em 17/03/2015, que envolveu um ônibus da autora agravada em que estavam vários passageiros, e uma carreta da aqui agravante, tais fatos não induzem à pretendida conexão de ações, mesmo porque as partes do polo ativo são diferentes e, em especial, a extensão dos danos e dos prejuízos sequer coincidem, ou seja, para cada caso, há pedido diverso, decorrente de lesões diversas e até mesmo caso de óbito, com eventual possibilidade de gerar indenizações que não coincidem com o pedido formulado nesta ação.

Registrou a decisão recorrida:

A requerida pede que o feito seja chamado à ordem, para decidir a conexão de outras cinco ações, pendentes de análise, bem como noticia o ajuizamento de outras ações nas Comarcas de Colíder-MT, Santa Bárbara D’Oeste/SP, Alta Floresta-MT, pleiteando que também seja reconhecida a conexão.

Ocorre que esta ação se encontra em fase da realização de perícia técnica e os sucessivos pedidos de reconhecimento de conexão vem tumultuando o regular andamento do feito.

A conexão pressupõe a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir.

No caso de ações ajuizadas por pessoas físicas, a identidade existente se refere a terem se originado do mesmo acidente.

A prejudicialidade de ações com relação à esta ação onde as duas partes envolvidas no acidente discutem qual veículo tem culpa pelo acidente não induz, necessariamente, à caracterização de conexão.

Sendo assim, cabe à requerida alegar a prejudicialidade nas referidas ações, a fim de que se aguarde a definição, nesta ação, quanto à culpa pelo acidente.

Registra-se ainda que, embora seja possível, até mesmo por questão de melhor desenvolvimento processual, que as ações de passageiros decorrentes do mesmo acidente de trânsito propostas na mesma comarca sejam reunidas em um só Juízo, não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com considerável número de eventuais vítimas e propostas em Comarcas distintas, muitas vezes com grande distância uma da outra, como ocorre no caso.

Importante registrar que entre a Comarca de Alta Floresta/MT, Colíder/MT, e Santa Bárbara D'Oeste/SP, por onde tramitam as ações e a de Cuiabá, para onde a aqui agravante pretende sejam remetidos os processos, há considerável distância, o que causaria severos prejuízos para as partes autoras das referidas demandas.

Aliás, esta e. Câmara, ao resolver, recentemente, em 28/07/2021, a questão da alegada conexão em uma das ações, onde houve o recurso, qual seja, a Ação de Indenização n. 0005255-76.2016.811.0007, cód. 11556249 (processo eletrônico) e cód. 144127 (processo físico) proposta por Adélia da Silva Moraes em desfavor da Cooperativa Mista Sapezalense, aqui agravante, e de Verde Transporte Ltda., aqui agravada, em trâmite na Terceira Vara Cível de Alta Floresta, afastou a arguida conexão, conforme se vê do acórdão do
Agravo de Instrumento n. 1004019-20.2021.8.11.0000
, cuja ementa se transcreve:

AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE TRÂNSITO – CONEXÃO DE AÇÕES NÃO ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA LIDE PRINCIPAL, HAVIDA ENTRE PASSAGEIRO E SEU TRANSPORTADOR – POSSIBILDIADE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INVERSÃO DE ONUS DA PROVA COM BASE NO CDC PARA A LIDE SECUNDÁRIA, HAVIDA ENTRE A EMPRESA DENUNCIANTE E SUA SEGURADORA DENUNCIADA.

Embora seja possível, até mesmo por questão de melhor desenvolvimento processual, que as ações de passageiros decorrentes do mesmo acidente de trânsito propostas na mesma comarca sejam reunidas em um só Juízo, não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com considerável número de eventuais vítimas e propostas em Comarcas distintas, muitas vezes com grande distância uma da outra.

Possível a aplicação da regra consumerista e, inclusive, da responsabilidade objetiva em ação proposta por passageiro contra seu transportador.

Sem razão pedido de aplicação da regra da inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor para a lide secundária, ou seja, entre a requerida segurada/denunciante e a seguradora/denunciada, porque a obrigação estará limitada aos termos do contrato de seguro firmado entre a empresa denunciante e a seguradora, cujas cláusulas, aliás, sequer são objetos de discussão.

A prova, neste caso, ou seja, da lide secundária, há que atender a regra geral descrita no Código de Processo Civil.

Realça-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu até ser possível reunir ações de indenizações decorrentes de mesmo acidente de trânsito em um só Juízo, entretanto, no caso de apenas
duas vítimas e das ações terem sido propostas na mesma Comarca
, além da necessidade de ser demonstrada que não haverá certa discrepância entre a fase processual que se encontram.

Veja a orientação o STJ:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. EXISTÊNCIA. CONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1. A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar "o vocábulo "comum", contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial. 2. O art. 105 do CPC, em torno do qual existe certa divergência acerca de sua exata interpretação, afirma que, "havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente". 3. Parcela significativa da doutrina relativiza a cogência da norma, partilhando do entendimento de que existe margem para uma discricionariedade do magistrado na apreciação da conveniência ou não da reunião dos processos. Precedentes. 4. Esse permissivismo, porém, deve ser tratado com cautela, realizando-se um juízo criterioso, a fim de evitar a reunião desnecessária e desmedida de ações. O critério fundamental a ser sopesado pelo julgador nessa avaliação situa-se em torno da verificação da conveniência da reunião dos processos 5. O art. 103 do CPC se limita a instituir requisitos mínimos de conexão, cabendo ao Juiz, conforme os elementos presentes em cada caso, aquilatar se a adoção da medida se mostra aconselhável e consentânea com a finalidade do instituto, que, em última análise, se presta a colaborar com a efetividade da justiça e da pacificação social. 6.
Mostra-se razoável, na espécie, a reunião de ações indenizatórias decorrentes de uma mesma relação jurídica de direito material (acidente de trânsito), considerando-se que são somente duas as vítimas do evento, que ambas as ações não mostram discrepância no tocante à fase processual em que se encontram e que não haverá delongas na remessa dos autos ao juízo prevento, haja vista que as varas localizam-se no mesmo Foro Regional de uma mesma comarca. Tal medida resultaria em uma maior celeridade e economia processual, permitindo o aproveitamento - em benefício do Juízo prevento - dos atos instrutórios realizados pelo outro Juízo, evitando-se, ainda, o risco de haver decisões contraditórias.
7. Se as ações conexas tramitam na mesma comarca, competente é o juiz que despacha em primeiro lugar, a teor do art. 106 do Código de Processo Civil. 8. A expressão "despachar em primeiro lugar", inserida no art. 106 do CPC, salvo exceções, deve ser entendida como o pronunciamento judicial positivo que ordena a citação. Precedentes. 9. Recurso especial provido para reconhecer a conexão entre as demandas e a prevenção do juízo da 3a Vara Cível de Bangu/RJ para processar e julgar os feitos conexos. (REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011) (destaquei)

Assim, considerado que no caso em comento há um número considerável de vítimas e, inclusive, propositura de ações em várias e distantes localidades – Comarcas distintas -, bem como, também não há demonstração de eventual similitude de fases processuais, não se verifica a possibilidade, com vistas à eventual melhoria da prestação jurisdicional, de reunir todas as ações indenizatórias em um só Juízo de uma só Comarca.

Neste mesmo sentido, veja a orientação o Tribunal de Justiça de São Paulo:

Agravo de Instrumento –
Ações Indenizatórias promovidas por vítimas diferentes em decorrência de um mesmo acidente automobilístico - Conexão de causas – Inocorrência – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Resp no 605.120/SP – Decisão de indeferimento mantida. Recurso Improvido
. (TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento no 0239545-79.2012.811.826.0000, Rel. Eduardo Gouvêa, data do Julgamento: 18.2.2013) (destaquei).

O fato de outros Juízos terem reconhecido prevenção e, assim, determinado a remessa dos específicos processos para o Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá não leva ao reconhecimento da prevenção para todas as ações propostas, na mesma Comarca e/ou em outras distintas, apenas pelo fato de serem direcionadas contra as mesmas proprietárias do ônibus e da carreta bi trem, aqui agravante, e em razão do mesmo fato gerador (acidente de trânsito).

Referidas decisões de remessas de processos para a Comarca de Cuiabá, que, aliás, sequer foram objetos de recursos, atingem apenas os específicos processos, na medida em que as partes conformaram com as mencionadas decisões e delas não recorreram. Todavia, não podem atingir, menos ainda de forma automática, todas as demais ações.

Quanto ao pedido alternativo, de suspensão do trâmite das várias demais ações, propostas em várias comarcas distintas, não encontra espaço para ser postulada e resolvida no âmbito desta ação de indenização, movida por uma empresa (agravada) contra a outra (agravante), porquanto, assim como consignou a decisão impugnada há que ser pedido em cada uma das respectivas ações.

Posto isso,
nega-se provimento
ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de conexão entre as ações de indenização de acidente de trânsito proposta em Juízos diversos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021